Tribunal: TJMT
Processo: 1001227-22.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001227-22.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAMILA FRAGA KO FREITAG - CPF: 054.550.591-73 (RECORRENTE), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1001227-22.2023.8.11.0001

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
CAMILA FRAGA KO FREITAG
.

Recorrida:
TAM LINHAS AÉREAS S.A.

Data do Julgamento Virtual:
11 a 14/03/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO/ATRASO DO VOO - MÁS
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS NÃO COMPROVADAS -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Havendo cancelamento/atraso do voo sem a devida comunicação prévia, há falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC, somando-se ainda ao fato de que pela alteração, o consumidor sofreu um atraso significativo até chegar ao destino final.

2-

Alegação de cancelamento de voo em razão das más condições climáticas, desprovida de qualquer elemento de prova, por si só, não tem o condão de afastar o dever de indenizar.

3-

Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pela consumidora superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pela passageira do transporte aéreo.

4- Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

A recorrente pretende a reforma da sentença, a fim de que o pedido inicial seja julgado procedente, condenando a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

A recorrida, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente comprou
passagens aéreas junto à reclamada para viajar de Navegantes a Cuiabá,
com embarque previsto às 19h50m do dia 29/11/2022, e chegada em Cuiabá/CGB às 23h10min.

Alega que o voo inicialmente contratado foi cancelado, sendo realocada em voo partindo às 22h05min do mesmo dia, contudo, chegando ao destino final somente no dia seguinte (30/11/2022) às 7h15min, com um atraso superior a 08 (oito) horas.

A requerida em sua defesa alega que o cancelamento do voo ocorreu devido às más condições climáticas do momento, contudo, não comprova tais alegações, bem como, não impugna especificamente os fatos narrados na inicial.

Pois bem. Da acurada análise dos autos, verifico que a sentença merece reforma, pois, restou evidenciado nos autos o
defeito na prestação do serviço da requerida.

Nota-se que a autora afirma que a data prevista para chegar ao destino final antes do cancelamento era às 23h10min, no entanto, chegou somente às 7h15 do dia seguinte, indo de encontro à versão da requerente, a requerida em sua defesa afirma que o voo foi cancelado devido ao mau tempo e que prestou toda a assistência necessária aos passageiros, disponibilizando, inclusive, hospedagem e alimentação.

Nos moldes do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, estando verificada a hipossuficiência da consumidora, cabe à recorrida, comprovar que o cancelamento do voo ocorreu devido às más condições climáticas, não havendo a decolagem por ocorrência de caso fortuito, conforme disposto no art. 373, inciso II, do CPC, o que não se verificou nos autos.

Conforme dispõe o art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, sendo desnecessária a discussão acerca da existência de culpa. E os transtornos vivenciados pela recorrente ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, configurando ofensa a direito da personalidade do consumidor.

Insta salientar, que a alegação de que o atraso/cancelamento do voo ocorreu devido às más condições climáticas, sem qualquer comprovação, não é fato capaz de afastar o dever de reparar os danos morais sofridos pelo consumidor.

Nesse sentido,
verbis
:

“RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO –
CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - REACOMODAÇÃO DA PARTE AUTORA EM OUTRO VOO NO DIA SEGUINTE – CHEGADA AO DESTINO APROXIMADAMENTE 20 (VINTE) HORAS APÓS O HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”.
(N.U 1016630-70.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 11/05/2020, Publicado no DJE 11/05/2020). (Destaquei).

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO –
CANCELAMENTO E ALTERAÇÃO DO VOO – ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO NESTA INSTÂNCIA EM R$ R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Comprovado o cancelamento e posterior alteração do voo previamente contratado, sobretudo pela ausência solução adequada ao fato, configura-se a falha na prestação dos serviços, com consequente dever de reparar os danos morais sofridos.

(N.U 1052602-96.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 15/05/2023)

Os danos morais restaram caracterizados, tendo em vista que o atraso do voo extrapolou o limite da espera razoável, enfrentando dissabores que suplantam o mero aborrecimento do cotidiano, restando, assim configurada a responsabilidade da recorrida no caso e o dever de indenizar pelos danos causados a recorrente, nos termos do art. 14 do CDC.

Portanto, necessário reconhecer a existência de dano moral a ser indenizado, com a consequente fixação do
quantum
indenizatório devido.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

No que tange ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da recorrida ao pagamento da importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela recorrente, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a recorrida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, a fim condenar a recorrida a pagar a recorrente o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024